Tribunal: TJES
Processo: 5015904-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015904-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILA VELHA CURSOS TECNICOS LTDA
RECORRIDO: FRANCELIS NUNES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO REQUERIMENTO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. ATO ILÍCITO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5015904-65.2023.8.08.0035

Recorrente: VILA VELHA CURSOS TECNICOS EIRELI

Recorrida: FRANCELIS NUNES DO NASCIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Devidamente intimada, a recorrida

apresentou contrarrazões (ID 5152486).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VILA VELHA CURSOS TECNICOS EIRELI
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
existência de acordo pedagógico firmado entre as partes;
b)
suspensão/trancamento das aulas (parte pedagógica) e não do contrato, pelo período de quatro meses;
c)
ajuste feito como ato de boa-fé da recorrente;
d)
ausência de ato ilícito a fim de justificar a sua condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado;
e)
inexistência de abusividade na cobrança das parcelas.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve abusividade na conduta da parte recorrente em efetuar a cobrança das parcelas posteriores ao pedido de trancamento da matrícula no curso técnico de radiologia, formulado pela recorrida, bem como se é cabível indenização por danos morais.

O juízo de 1
º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a nulidade da cobrança e inexibilidade das mensalidades escolares relativas ao período que a matrícula esteve trancada, além da condenação da parte recorrente ao pagamento de danos extrapatrimoniais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em que pese as alegações contidas nas razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer retoque, devendo, inclusive, ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), notadamente porque restou evidente a abusividade da conduta perpetrada pela parte recorrente.

Ora, não pode ser entendido como legal o comportamento de uma instituição de ensino que, após deferir o pedido de trancamento de matrícula formulado pela recorrida, exija, logo em seguida, que o aluno pague as mensalidades referentes ao período em que esteve com a matrícula trancada.

Além do mais, nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV, e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, constitui cláusula abusiva aquela que prevê a cobrança de mensalidades escolares vincendas, após o pedido de trancamento de matrícula pelo aluno, ou condiciona o pedido de trancamento ao pagamento de prestações vencidas, sendo, portanto, nula de pleno direito.

Quanto ao dano moral, tenho que a situação narrada nos autos, de fato, extrapola o mero dissabor, haja vista os transtornos e aborrecimentos suportados pela parte recorrida ao ser surpreendida com as cobranças indevidas das mensalidades após o seu pedido de trancamento de matrícula.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecido pelo juízo de 1º grau, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VILA VELHA CURSOS TECNICOS EIRELI

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)